Tribunal: STF
Processo: Rcl 34814
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    2. A alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação se esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    3 Agravo interno a que se nega provimento.